Tribunal: TJES
Processo: 5031500-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031500-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5031500-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
PAULO CEZAR RAMOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A CARGA HORÁRIA ESPECIAL. CARGA HORÁRIA ESPECIAL É ESPÉCIE DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Em síntese, a parte autora alega que é professor da rede pública estadual de ensino, profissional do magistério estadual, sendo que por essa particularidade do requerente, aplica-se ao seu caso às disposições da Lei Complementar Estadual nº. 115/1998 (Estatuto do Magistério); que, ao final do ano civil, aos professores são concedidos não menos que 45 (quarenta dias) de recesso, em observância a legislação estadual; que, entretanto, mesmo gozando mais de 30 (trinta) dias de férias e não menos que 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ao receber um terço de férias de natureza constitucional, como disposto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, esse é calculado somente sobre 30 (trinta) dias, não aplicando o Estado do Espírito Santo às disposições do Estatuto do Magistério, causando inegável prejuízo ao requerente

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias (terço constitucional) sobre os períodos vencidos incidindo o 1/3 somente no período de 15 dias que não foram contabilizados, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação, e com a incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença foi omissa quanto à necessidade de inclusão da carga horária especial na base de cálculo do terço constitucional de férias.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. A Carga Horária Especial (CHE) é disciplinada pelos arts. 39 a 42 da Lei Complementar nº 115/98 (Estatuto do Magistério Público Estadual) e
é caracterizada como exercício temporário de atividade do magistério, de excepcional interesse do ensino, atribuída ao professor efetivo que não acumule cargos
. Analisando a referida lei, entendo que o caráter remuneratório da CHE decorre da simples leitura dos arts. 41 e 42, que dispõem o seguinte:

Art. 41. As horas trabalhadas na carga horária especial serão remuneradas no mês subsequente ao mês do seu exercício, desde que informadas ao setor responsável pelo pagamento de pessoal até o dia 10 (dez) do referido mês.

Art. 42. As horas trabalhadas na carga horária especial serão remuneradas no período de recesso escolar e férias escolares, se o professor as tiver exercido por mais de 30 (trinta) dias, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado.

6. Verifica-se que a própria legislação, ao disciplinar a CHE, refere-se expressamente à remuneração. Inclusive, o art. 42 estabelece que as horas trabalhadas em carga horária especial serão remuneradas durante o período de recesso e férias escolares, desde que o professor as tenha exercido por mais de 30 (trinta) dias.

7. Por ser a Lei Complementar Estadual nº 115/98 mais recente e específica do que a Lei Complementar Estadual nº 46/94, a primeira deve ser aplicada ao caso concreto. Dessa forma, o recorrente faz jus ao direito ao terço constitucional de férias, que deve incidir também sobre a carga horária especial, pois essa é um tipo de remuneração percebida pelo servidor.

8. Ademais, o § 1º do art. 39 dispõe:

As horas prestadas a título de carga horária especial são constituídas de horas-aula e horas-atividade, atribuídas por período máximo de 12 (doze) meses.

9. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que as horas extras têm natureza
propter laborem
, pois são devidas aos servidores enquanto exercerem atividades além do horário normal. Por essa razão, não podem ser incorporadas à remuneração do servidor ou aos seus proventos de aposentadoria. Esse também é,
mutatis mutandis
, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa no seguinte julgado:

A gratificação especial de horas extras é devida aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação somente em relação às horas efetivamente trabalhadas e fora do horário normal de trabalho, de modo a reconhecer que a gratificação não tem relação com o cargo público ocupado pelo servidor, mas, efetivamente, com o exercício da jornada extraordinária. Com efeito, não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois propter laborem. (Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0010769-40.2016.8.08.0024. Magistrado: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Classe: Apelação Cível.)

10. Com fundamento nas premissas expostas, entendo que o recorrente não possui direito à complementação de carga horária em relação ao que exceder a diferença entre 44 (quarenta e quatro) horas e o número previsto para a carga horária de trabalho do professor, conforme disposto na lei.

11. Diante do exposto, entendo pela reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer a incidência do terço de férias sobre o valor pago a título de Carga Horária Especial, mantendo-se o dispositivo nos demais pontos.

12. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)